Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão de ID 57652679 que deu provimento parcial ao seu Recurso Inominado, reformando a sentença de procedência dos pleitos autorais para determinar a realização de avaliação judicial do veículo em caso de rescisão do contrato celebrado entre as partes.

2. Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados em sua defesa referentes à violação do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 60334837). Contrarrazões apresentadas (ID 61623568).

4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que não há vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, porquanto houve o enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa com sua devida fundamentação, conforme se infere do quarto parágrafo do acordão ID 59938943.

5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada).
6. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Além disso, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

7. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95